Tribunal: TJES
Processo: 5005772-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. NECESSIDADE.

1. Nos termos da Súmula 481, do STJ,
“
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

2.
"[...] cuidando-se de
pessoa jurídica,
ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da
gratuidade de justiça
somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).” (AgInt no AREsp n. 2.406.271/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

3. Tendo a Requerente instruído a inicial com documentos que corroboram a declaração de hipossuficiência financeira juntada aos autos, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça.

4.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005772-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

APELADO: ECLISSE BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005772-16.2022.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA. ME

RECORRIDO

:

ECLISSE BRASIL - TRADING E LOGISTICA LTDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA. ME, pretendendo a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII (homologar a desistência da ação), do CPC, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais, tendo em vista o indeferimento do
pedido de gratuidade de justiça.

Alegou, em síntese, que
constam dos autos documentos que comprovam que a Recorrente faz jus à gratuidade de justiça.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 481, do STJ,
“
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

"[...] cuidando-se de
pessoa jurídica,
ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da
gratuidade de justiça
somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
” (AgInt no AREsp n. 2.406.271/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No caso, após o ajuizamento da demanda e antes da citação da parte Requerida, a Requerente, ora Recorrente, requereu a desistência do feito.

O juízo
a quo
homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, e indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, por entender que a Recorrente não juntou aos autos documentos para comprovar a hipossuficiência alegada.

Na apelação, a Recorrente juntou aos autos o balanço patrimonial e a demonstração de resultados acumulados de 2022, ambos comprovando que, em 2022, a pessoa jurídica requerente encerrou o ano com prejuízos.

Ocorre que, examinando os autos, verifiquei que esses documentos já instruíam a inicial, de forma que, diversamente do que consta da sentença, a Recorrente juntou aos autos, desde o ajuizamento da demanda, documentos que corroboram a declaração de hipossuficiência que instrui a inicial, autorizando, assim, a concessão da gratuidade de justiça requerida.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para conceder a gratuidade de justiça.

É como

voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.